Tribunal: TJSP
Processo: 1001940-91.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001940-
91.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE CARLOS
SOARES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001940-91.2018.8.26.0053 -Voto no 25.247
2
Voto no 25.247
Apelação no 1001940-91.2018.8.26.0053 (São Paulo)
Apelante: José Carlos Soares da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Ausente o nexo causal, julga-se improcedente a demanda
acidentária.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por José Carlos Soares da Silva foi julgada
improcedente (fls. 293/295).
Inconformado, apela o trabalhador buscando a
inversão da decisão por entender que faz jus ao benefício acidentário (fls.
298/305).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
A apelação não está no caso de ser provida.
Com efeito, na petição inicial alega o obreiro que
exercia a função de auxiliar de manutenção e sofreu acidente de trabalho, sem
especificar a data, lesionando a perna esquerda, o que comprometeu a sua
capacidade laborativa. Informa o afastamento, com recebimento de benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001940-91.2018.8.26.0053 -Voto no 25.247
3
do INSS no período de 23/12/2011 a 05/03/2012.
Todavia, analisando-se as provas produzidas nos
autos, especialmente laudo pericial (fls. 53/57 e 283), a conclusão é a de que
o caso não comporta a indenização acidentária.
No momento da perícia, o trabalhador afirmou “ter
sido vítima de acidente de trabalho no ano de 2011, quando fraturou o joelho
esquerdo, após cair de um telhado (sic). Não há nos autos nenhum informe
referente a este acidente. Refere ter realizado 1 cirurgia na região, tendo
ficando em beneficio junto ao INSS por volta de 1 ano” (fls. 54).
Na sequência, reiterou o perito que: “Não consta dos
autos nenhum informe sobre o referido acidente” (fls. 56).
O obreiro, então, informou que o acidente ocorrera
em 15.09.2009, colacionando a CAT emitida pela empregadora APS
Consultoria e ADM de Serviços de Saúde Ltda. (fls. 61), na qual consta como
segmento lesionado dorso e coluna.
Foram, ainda, colacionados aos autos a reclamação
trabalhista (fls. 86/214) e respostas aos ofícios do INSS (fls. 257/269).
Nota-se que no laudo trabalhista, há anotação de que
após o acidente em 2009 o trabalhador foi encaminhado ao hospital Santa
Helena Unimed SP, tendo sido diagnosticado com fratura de coluna lombar
nível L2, não havendo documentos relacionados ao joelho. Apenas em 2011,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001940-91.2018.8.26.0053 -Voto no 25.247
4
dois anos após o suposto acidente de trabalho, foi reencaminhado ao mesmo
hospital para cirurgia do joelho esquerdo (fls. 177).
Os autos retornaram ao perito que complementou a
prova: “Analisamos os novos documentos juntados aos autos, e não se
comprovou a história contada pelo autor de que havia sofrido queda de um
telhado com fratura do joelho esquerdo. A cirurgia realizada pelo autor foi de
osteotomia valgizante, e não cirurgia para correção de fratura. No caso, tal
cirurgia foi realizada em virtude de quadro de M17.1 Outras gonartroses
primarias, para correção de deformidade em varo com osteoartrose do
compartimento medial do joelho, ou seja, patologia de cunho constitucional,
não traumática ou relacionada ao trabalho. A osteotomia valgizante proximal
da tíbia é reconhecida como procedimento cirúrgico efetivo para correção de
osteoartrose do compartimento medial do joelho ou para correção de
deformidades angulares”.
Por fim, o expert foi enfático ao concluir que “o
nexo causal não foi estabelecido para as alegações do autor, de que sofreu
fratura em joelho esquerdo devido queda de uma escada” (fls. 283).
Ressalte-se que não houve impugnação técnica em
relação à prova pericial realizada. Assim, não há elementos de convicção que
permitam discordar do quanto apurado em regular perícia judicial.
Como é sabido, a indenização acidentária somente é
devida quando, além da incapacidade para o trabalho, está presente o nexo
causal entre o mal e o labor, o que, in casu, não ocorre.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001940-91.2018.8.26.0053 -Voto no 25.247
5
Logo,
não
preenchido
um
dos
requisitos
motivadores para a concessão do benefício pleiteado, era mesmo de rigor a
improcedência da ação, no âmbito acidentário.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo de José Carlos Soares da Silva.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator